Tribunal: TJSP
Processo: 0004688-98.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. art. 50, inciso VI, parágrafo único, c.c. art. 39, incisos II e V parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

Pedido de absolvição pela atipicidade de conduta. Impossibilidade. Admissão pelo sentenciado, corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. art. 50, inciso VI, parágrafo único, c.c. art. 39, incisos II e V parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

Pedido de absolvição pela atipicidade de conduta. Impossibilidade. Admissão pelo sentenciado, corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave.

Desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade – Perfeita subsunção à conduta descrita.

Perda de somente um dia remido. Pedido não acolhido. Fração de 1/6 adequada e proporcional ao caso em tela.

Recurso não provido.